Tribunal: STF
Processo: HC 100862
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 
   PENA. PENA JÁ CUMPRIDA. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DO STJ MANTIDA. 
   ORDEM DENEGADA. 
I - Correta a decisão do Superior Tribunal de 
   Justiça que julgou prejudicado o habeas corpus, uma vez que a 
   pena objeto da impetração já foi integralmente cumprida pelo 
   paciente. 
II - Eventuais pedidos de progressão de regime devem 
   ser analisados pelo Juízo da Execução Penal.
III - Ordem 
   denegada.